Tribunal: TJBA
Processo: 8064660-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8064660-75.2025.8.05.0000 Paciente: João Carlos Merces da Silva Impetrante: Jurandi Sena das Merces – OAB/BA Nº 45.061 Impetrado: Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Carlos Merces da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA que decretou e prorrogou a sua prisão temporária no bojo da OPERAÇÃO REPROBUS, destinada a desarticular a facção criminosa “TROPA do A”, com atuação no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O paciente foi preso em 18/09/2025, apontado como responsável por apoio logístico à organização, notadamente no transporte de drogas e armas. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e requer a revogação da medida. II. Questão em discussão 2. Examina-se a legalidade da decretação e prorrogação da prisão temporária do paciente, à luz dos requisitos legais exigidos para sua adoção, bem como a possibilidade de exame das alegações defensivas na estreita via do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. A análise da ausência de indícios de autoria exige reexame aprofundado de provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 4. A prisão temporária foi fundamentada com base em elementos que apontam a participação do paciente em organização criminosa estruturada e armada, com justificativa na necessidade de avanço das diligências investigativas. 5. A prorrogação da prisão temporária observou os requisitos legais, foi devidamente motivada e amparada em manifestação favorável do Ministério Público, destacando-se a complexidade da investigação e a continuidade das diligências. 6. A medida mostra-se proporcional e necessária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive em relação a crimes equiparados a hediondos e envolvimento com facções criminosas. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada. Tese de julgamento: "Não cabe habeas corpus para exame de alegações que demandam reavaliação probatória." "É legítima a decretação e prorrogação da prisão temporária, nos termos da Lei 7.960/89, quando fundamentadas na imprescindibilidade para investigação de crimes graves e complexos." "A vinculação do investigado a organização criminosa justifica a adoção de medidas cautelares privativas de liberdade, desde que observados os requisitos legais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, “n”; Lei nº 11.343/06, art. 51, parágrafo único; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP; TJ-MT - Habeas Corpus: 1013437-74.2024.8.11.0000; STJ - AgRg no HC: 846420 AL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8064660-75.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator